Tribunal: TJSP
Processo: 1024289-54.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Mandado de Segurança. Vistoriador de veículos. Pretensão de anular procedimento administrativo instaurado pelo DETRAN, no qual lhe foi aplicada a penalidade de suspensão cautelar ao acesso ao sistema "e-vistoria". Sentença denegatória. Recurso do impetrante buscando a inversão do julgado. Inviabilidade. Regularidade do ato administrativo. Penalidade expressamente prevista no artigo 14 da

Ementa:
Mandado de Segurança. Vistoriador de veículos. Pretensão de anular procedimento administrativo instaurado pelo DETRAN, no qual lhe foi aplicada a penalidade de suspensão cautelar ao acesso ao sistema "e-vistoria". Sentença denegatória. Recurso do impetrante buscando a inversão do julgado. Inviabilidade. Regularidade do ato administrativo. Penalidade expressamente prevista no artigo 14 da Resolução CONTRAN n.o 466, de 20/13. Direito líquido e certo não demonstrado. Recurso desprovido.